Tribunal: TJBA
Processo: 8183289-05.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8183289-05.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LAIS OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO

APELADO: WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE CARTÃO DE CRÉDITO. BIOMETRIA FACIAL E ENVIO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E PAGAMENTO DE FATURAS. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência, julgou improcedentes os pedidos, ao reconhecer a existência de relação contratual entre as partes e a legitimidade da negativação decorrente de débito oriundo de cartão de crédito, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça. A apelante sustenta ausência de comprovação válida da contratação e requer a declaração de inexistência do débito, indenização por danos morais e inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a contratação eletrônica e a origem do débito que ensejou a negativação; (ii) estabelecer se a inscrição do nome da autora em cadastro restritivo configura ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente a validade probatória dos documentos eletrônicos que fundamentaram a sentença.
Preliminar de não conhecimento do recurso, rejeitada.

4. Mérito. A instituição financeira comprova a contratação eletrônica mediante envio de documento de identidade e biometria facial (selfie), com aceite dos termos de uso, evidenciando procedimento de autenticação seguro.

5. As faturas juntadas demonstram a utilização contínua do cartão de crédito em estabelecimentos comerciais e o pagamento de faturas anteriores, circunstância incompatível com a alegação de desconhecimento da contratação.

6. A autora não apresenta elementos capazes de infirmar a prova documental produzida, nem suscita incidente de falsidade documental, limitando-se a alegações genéricas de unilateralidade dos registros.

7. Registros sistêmicos e faturas detalhadas constituem meios de prova lícitos e moralmente legítimos, aptos a demonstrar a relação jurídica e o inadimplemento, nos termos dos arts. 369 e 375 do CPC.

8. A instituição financeira cumpre o ônus probatório que lhe incumbe, inclusive à luz do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC, restando caracterizado o exercício regular de direito na inscrição do débito em cadastro restritivo.

9. Inexistindo ilicitude na cobrança ou na negativação, afasta-se o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação eletrônica de cartão de crédito comprova-se por meio de biometria facial, envio de documentos pessoais e registros sistêmicos idôneos, quando corroborados por utilização e pagamento de faturas.

2. O pagamento de faturas anteriores constitui elemento relevante de confirmação da ciência inequívoca do contrato pelo consumidor.

3. A apresentação de registros eletrônicos e faturas detalhadas atende ao ônus probatório da instituição financeira e legitima a negativação por inadimplemento.

4. Inexistindo prova de fraude ou irregularidade, a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo configura exercício regular de direito e não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 85, § 11; 98, § 3º; 369; 373, II; 375; 430; 931; 937. CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-AL, Apelação Cível (precedente citado na sentença de origem, sem indicação de número no acórdão).

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos desta
APELAÇÃO
interposta por
LAIS OLIVEIRA DOS SANTOS

em face da sentença proferida pelo da 14ª Vara da Consumo de Salvador, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência
,
por ela ajuizada em desfavor da
WILL FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO
a este recurso de apelação,
MAJORANDO
, com base no art. 85, § 11 do CPC/2015, os honorários advocatícios, fixando-os em 12% sobre o valor da causa, devidamente atualizada, mantendo suspensa a sua exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)